Tribunal: TJES
Processo: 5012389-17.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012389-17.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS GONCALVES SOUZA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 350 DO STF. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PREMATURA. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação anulatória de procedimento administrativo de trânsito.

Após a primeira conclusão dos autos,
o feito fora extinto sem resolução do mérito, com fulcro nos arts.

330, inciso III do Código de Processo.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado. Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, já o preparo fora dispensado em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, de forma prematura, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, mormente sob o argumento de ausência de pretensão resistida em sede administrativa.

Pois bem.

De pronto, entendo que a r. sentença merece ser
anulada
, devendo os autos retornarem ao juízo
a quo
para regular trâmite.

É cediço, no âmbito do Direito Processual Civil e em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), que o acesso ao Poder Judiciário é direito fundamental do cidadão, sendo o interesse de agir verificado pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional.

No caso específico dos autos, em que se discute a irresignação com procedimentos administrativos de trânsito, não se pode erigir a busca de resolução pela via administrativa como condição indispensável para o ajuizamento da ação judicial, sob pena de violar a inafastabilidade da jurisdição.

Dessa forma, ao entender pela necessidade de requerimento administrativo prévio, o juízo de origem obstou o acesso do recorrente ao poder judiciário, em clara afronta ao direito fundamental supracitado.

A falta de busca por resolução administrativa, por si só, não deve obstar o acesso ao judiciário. Nesse ponto, registro que o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral no tema 350 diz respeito tão somente a questões previdenciárias, não abarcando todos os procedimentos administrativos junto a autarquias públicas.

Sob essa ótica, não há que se falar em falta de interesse, porquanto de fato há uma demanda atual a ser analisada, não sendo condição do ajuizamento do feito a prévia discussão administrativa.

Assim, sem maiores delongas, entendo que o feito fora equivocada e prematuramente extinto, devendo ser garantido ao recorrente o direito fundamental de ter sua demanda apreciada pelo Poder Judiciário, com o devido processo legal e de acordo com o rito dos juizados especiais, com fulcro no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal e na lei 9.099/95.

Ante o exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a r. Sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular processamento e julgamento
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

PATRICIA DUARTE PEREIRA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)